Tribunal: TJES
Processo: 5000535-28.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-28.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarou inexigível a dívida apurada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a validade do débito de recuperação de consumo apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e na ausência do consumidor; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou de negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), como documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de veracidade e, por si só, é insuficiente para comprovar a suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica.

2. A legitimidade do procedimento de apuração de fraude exige que se assegure ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorre quando a vistoria é realizada unilateralmente.

3. Incumbe à concessionária o ônus de comprovar a existência da fraude alegada, não logrando êxito ao deixar de apresentar qualquer outra prova idônea e imparcial que corrobore a irregularidade, especialmente após a inversão do ônus probatório.

4. A configuração do dano moral pressupõe que a conduta ilícita transcenda a esfera do mero aborrecimento cotidiano e atinja de forma relevante os direitos da personalidade do consumidor.

5. A cobrança indevida, desacompanhada de outros desdobramentos fáticos, como a efetiva suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição do nome em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento e não gera o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inválido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem garantir ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.

2. A cobrança indevida de valores apurados em TOI, por si só, sem comprovação de efetiva suspensão do serviço ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 86, caput; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-38.2020.8.08.0056; TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002064-72.2019.8.08.0016; TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007758-64.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (id 15177995) pugnando pela reforma da sentença (id 15177994) por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, na “Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 3.348,04 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9908054; e (ii) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 15177995), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a legitimidade do procedimento de fiscalização e da cobrança, afirmando que o TOI é um ato administrativo dotado de presunção de legalidade e que foram observadas as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) que a ausência do consumidor no ato da inspeção não invalida o procedimento, tendo sido garantido o contraditório em momento posterior; (iii) a inexistência de conduta ilícita a ensejar reparação por danos morais; e, subsidiariamente, (iv) o valor excessivo da indenização fixada.

Contrarrazões pelo Apelado (id 15177997) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000535-28.2023.8.08.0036

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, reconhecendo a irregularidade de procedimento administrativo de apuração de fraude, declarou a inexistência do débito dele decorrente e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a validade da cobrança de recuperação de consumo, amparada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor e, por conseguinte, a indenização por danos morais fixada.

Pois bem.

No que tange à declaração de inexigibilidade do débito, a sentença não merece reparos.

A compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça, em harmonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica, para ser legítima, deve assegurar ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente, para tanto, a lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DE APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Se a questão foi enfrentada na sentença, é possível sua devolução por meio do recurso de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2 - O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor . 3 - Colhe-se deste TJES o entendimento de que “É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fraude no medidor de consumo, mediante prova pericial, nos termos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-38.2020 .8.08.0056, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2024). 4 - Quanto ao TOI nº 3466518 lavrado em 09/7/2019 (fls . 102), a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como com inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 5 - Some-se a isso que a ausência de entrega pela EDP dos medidores nºs 14189883 e 14189882, respectivamente objetos dos TOI’s nºs 3467203 e 3467201, para a análise técnica do perito judicial, denota que tal averiguação se deu sob o viés da prova pericial indireta, já que fundada em documentos elaborados unilateralmente pela EDP, o que deve ser afastado, nos termos do entendimento deste TJES. 6 - Todavia, com relação aos TOI ́s nº 3467198, 3467200 e 3467195, todos lavrados em 28/08/2019, é possível concluir que a sentença atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhece a regularidade de tais expedientes. Afinal, os medidores nºs 14189891, 14189890 e 14190587 que basearam a lavratura de tais Termos de Ocorrência e Inspeção, foram submetidos ao crivo da análise do perito do juízo mediante testes laboratoriais e sob a supervisão da equipe pericial . 7 - Nesse contexto, a apelada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto à regularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção nºs 3467198, 3467200 e 3467195, notadamente com relação aos valores apurados nos demonstrativos de cálculo de consumo irregular, conforme atesta a conclusão pericial, nos termos do ato normativo de regência (Resolução nº 414/2010). 8 - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020647220198080016, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Julgado em 14.05.2025)

O referido documento, por si só, não possui presunção absoluta de veracidade e não pode ser o único supedâneo para a imposição de débito retroativo ao usuário.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes deste Tribunal baseia-se na interpretação das normas de regência, notadamente as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à luz dos princípios constitucionais e das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A exigência de oportunizar ao consumidor o acompanhamento da inspeção visa, precipuamente, a afastar a unilateralidade na constatação da irregularidade e garantir a lisura do procedimento, permitindo que a parte mais vulnerável da relação de consumo possa se defender de forma efetiva.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9908054, juntado pela própria Apelante (id 15177928), consigna expressamente que a vistoria foi realizada com "Cliente ausente".

Tal fato, incontroverso nos autos, é suficiente para macular o procedimento administrativo, porquanto evidencia sua produção unilateral.

A Apelante, a quem incumbia o ônus probatório – mormente após a inversão decretada na decisão saneadora (id 15177989) –, não logrou êxito em apresentar qualquer outra prova idônea e imparcial que corroborasse a existência da alegada fraude no medidor.

Ademais, como bem pontuou o Juízo sentenciante, a análise das faturas de consumo posteriores à substituição do equipamento não revelou qualquer aumento significativo que pudesse indicar uma submedição anterior, o que fragiliza ainda mais a tese da concessionária e reforça a aparência de regularidade do consumo do Apelado.

Vencido esse ponto, e reconhecida a irregularidade do procedimento que culminou no débito impugnado na presente demanda, este deixa de ser exigível, não merecendo reparo a sentença neste particular.

Quanto ao dano moral, entendo que a r. sentença merece reforma.

Consoante orientação jurisprudencial dominante, para a caracterização do dano moral, é necessário que a conduta ilícita transcenda a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma relevante os direitos da personalidade do consumidor.

No caso dos autos, embora reconhecida a irregularidade da cobrança, não restou comprovado que a conduta da Apelante tenha resultado em maiores repercussões para o Apelado, tal como a efetiva suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, a cobrança indevida, desacompanhada de outros desdobramentos fáticos que exponham o consumidor a situação vexatória ou a constrangimento anormal, configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar o dever de indenizar, consoante entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela consumidora contra sentença que declarou a nulidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo. A consumidora requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral decorrente da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito oriundo do TOI é exigível, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a suposta interrupção do fornecimento de energia configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, sem a notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente, sem prova inequívoca da irregularidade no medidor e sem a observância dos direitos do consumidor, é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES. 5 .
A mera cobrança indevida, sem comprovação da interrupção do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral indenizável
. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos desprovidos.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077586420218080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

A situação, portanto, não alcançou repercussão apta a caracterizar ofensa à honra ou à dignidade do Apelado.

Portanto, a reforma da sentença impugnada, neste ponto, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a r. sentença tão somente no capítulo que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, julgando-o improcedente.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e dos honorários advocatícios fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a presente demanda, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida ao Apelado.

É como voto.